Tribunal: TJDFT
Processo: 0712978-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. DEPÓSITO POR MEIO DE ENVELOPE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.602,00 a título de ressarcimento. Alega que a recorrida quem aceitou e oportunizou o auxílio de terceiro, o que exclui sua responsabilidade pelo dano, diante da voluntariedade e consentimento da parte adversa. Requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 30465562) e com preparo regular (ID 30465568 e 30465569). Contrarrazões apresentadas (ID 30465580).
3. Os documentos juntados aos autos demonstram que no momento em que a autora foi abordada por terceiro no interior do estabelecimento bancário, não havia qualquer preposto do banco destacado para auxiliar à consumidora. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvidas.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, restou comprovada a entrega de envelope para depósito de R$ 2.650,00 (ID 8994089) e as filmagens da ação do terceiro sem a intervenção do preposto que, segundo alegação do recorrido, estaria destacado para auxiliar os consumidores, emprega verossimilhança às alegações da autora. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o recorrente o dever de indenizar à consumidora os danos suportados.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.